Tribunal: STF
Processo: Rcl 62938
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-20
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



Ementa: Reclamação. Distribuição por prevenção. Identidade de objetos. Incidência do art. 69 do RISTF. Distribuição por prevenção mantida. 



      1. Trata-se de reclamação constitucional ajuizada em face das decisões proferidas nos HCs 830.530 e 813.155, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça. Alega-se que tais atos teriam violado a autoridade da decisão proferida na ADPF 995, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



      2. Por meio da petição nº 115.199/2023, a parte reclamante suscitou a prevenção do Min. Alexandre de Moraes, relator da ADPF 995. 



      3. O Min. Luiz Fux submeteu o feito a esta Presidência, com o seguinte despacho:



    “Diante da alegação de prevenção deduzida pela Reclamante, encaminhem-se os autos à Presidência desta Corte.”



      4. A Coordenadoria de Processamento Inicial da Secretaria Judiciária prestou os seguintes esclarecimentos: 



    “Em cumprimento ao despacho datado de 20/11/2023 (ID: 6c74bab0), informamos o que segue: 



    Trata-se de Reclamação proposta pela Associação dos Servidores da Guarda Municipal de Jundiaí/SP, impugnando decisões nos HC nº 830.530 e HC nº 813.155 do Superior Tribunal de Justiça, que teriam descumprido decisão desta Corte na ADPF nº 995, rel. Min. Alexandre de Moraes. Indica o reclamante, na petição inicial e no protocolado nº 115199/2023, a necessidade de distribuição por prevenção ao Relator da ADPF nº 995. 



    Considerando a natureza da decisão tida por descumprida, bem como o teor do art. 70, § 1º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, esta Coordenadoria deixou de apontar a prevenção para a ADPF nº 995. 



    Por fim, informamos que pesquisa realizada quando da distribuição identificou a existência das RCL nº 62.837, RCL nº 62.957, RCL nº 63.078 e RCL nº 63.163, todas sob a relatoria do Exmo. Sr. Ministro Luiz Fux e atacando, entre outras, decisão no HC 830.530/STJ, razão pela qual foi apontada a prevenção, nos termos do art. 69, caput do RISTF...” 



      5. Passo à análise do pedido de redistribuição do feito.



      6. Em se tratando de reclamação que tem como causa de pedir o descumprimento de decisão dotada de efeitos erga omnes, aplica-se a regra do art. 70, § 1º, do RISTF, cujo teor reproduzo: 



    “Art. 70. Será distribuída ao Relator do feito principal a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de decisão cujos efeitos sejam restritos às partes. 



    § 1º Será objeto de livre distribuição a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de súmula vinculante ou de decisão dotada de efeito erga omnes.”



      7. De acordo com esse critério, não deve ser acolhido o pedido de distribuição do feito por prevenção ao Min. Alexandre de Moraes, relator da ADPF 995.



      8. Ocorre que, no presente caso, um dos atos impugnados nesta demanda - a decisão proferida no HC 830.530 - também é questionado nas Rcls 62.837, 62.957, 63.078 e 63.163, todas sob a relatoria do Min. Luiz Fux. Diante da identidade de objetos, há conexão entre esses feitos. Nesse contexto, a hipótese atrai a regra do art. 69 do RISTF:



    “Art. 69. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência”.



    9. Registro, por fim, que a Rcl 62.837 (feito que justificou inicialmente a prevenção) foi livremente distribuída ao Min. Luiz Fux, nos termos do art. 70, § 1º, do RISTF, conforme deliberação desta Presidência, em 31.10.2023. Essa circunstância acarretou a prevenção de S.Exa. para o julgamento das demais reclamações com identidade de objetos (Rcls 62.837, 62.957, 63.078 e 63.163).



    10. Diante do exposto, determino a devolução dos autos ao gabinete do Min. Luiz Fux. 



    Publique-se. 



Brasília, 20 de dezembro de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente